Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714848-83.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DECISÃO Trata-se de processo alcançado pelas decisões do STJ, proferidas nos REsp. 1.891.498 e REsp. 1.894.504, que suspenderam processos relativos à prevalência, ou não, do CDC na resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Aguarde-se, pois, na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos recursos (Tema 1.095), informando-me imediatamente sobre modificações que repercutam na suspensão do presente feito. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator